Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716202-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO BERTO MEDEIROS, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte Apelada (H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME) nas contrarrazões de id. 35989401). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora